Tribunal: TJSP
Processo: 0017408-33.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto e o Juízo de Direito da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 3a e 6a RAJs – Comarca de Ribeirão Preto, nos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto e o Juízo de Direito da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 3a e 6a RAJs – Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c. c. Restituição de Pagamentos ajuizada visando a nulidade do contrato e a restituição de valores pagos, além de perdas e danos, e danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação de rescisão contratual, considerando que ambos os juízos se declararam incompetentes.
III. Razões de Decidir
3. A competência das Varas Empresariais é restrita às matérias previstas na Resolução no 877/2022 do TJSP, que não abrange o inadimplemento contratual em questão.
4. A demanda não se insere nas hipóteses de competência da Vara Especializada, sendo de competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.
Tese de julgamento: 1. A competência das Varas Empresariais é restrita às matérias específicas definidas em resolução. 2. Inadimplemento contratual não se insere na competência das Varas Empresariais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II.
Resolução no 877/2022 do TJSP.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Conflito de competência cível 0009647-48.2025.8.26.0000; Rel. Sulaiman Miguel Neto; Câmara Especial; J. 10/04/2025.
TJSP; Conflito de competência cível 0006941-92.2025.8.26.0000; Rel. Beretta da Silveira; Câmara Especial; J. 10/04/2025.
TJSP; Conflito de competência cível 0025278-03.2023.8.26.0000; Rel. Daniela Cilento Morsello; Câmara Especial; J. 25/07/2023.